Tribunal: STF
Processo: Rcl 27229
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. INEXISTÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A reclamação constitucional pressupõe relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado como violado, bem como “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    3. A teor da Súmula Vinculante 14, constitui “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, sendo que, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, tal prerrogativa não alcança diligências em formação ou em andamento. Precedentes. 



    4. No caso concreto, as instâncias ordinárias, o Ministério Público e a própria defesa do reclamante apontaram a inexistência de celebração de acordo de colaboração premiada cujo acesso é postulado, de modo que não se verifica demonstração de sonegação à defesa de elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, conforme exigência expressa do comando sumular.



    5. Quanto à inovadora alegação veiculada em sede de agravo regimental, tem-se que os corréus foram inquiridos em Juízo sob o crivo do contraditório, ocasião em que, segundo as instâncias ordinárias, teriam adotado postura colaborativa. A regularidade da concessão de sanção premial em decorrência da reconhecida colaboração, mesmo sem a formalização de ato negocial envolvendo o Ministério Público, bem como a alegação de ausência de apresentação de elementos de corroboração, não traduzem relação de perfeita identidade a legitimar o exame em sede de reclamação da alegada violação ao paradigma tido como violado, resguardando-se ao interessado, por óbvio, a impugnação pela via adequada. 



    6. Agravo regimental desprovido.